Tribunal: TJMT
Processo: 1019666-79.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019666-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Veículos, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), EVERALDO FERREIRA DE JESUS - CPF: 588.636.562-15 (AGRAVANTE), ANA BEATRIZ BIS FERREIRA - CPF: 061.045.371-89 (AGRAVADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO RENAJUD E DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de liberação de motocicleta anteriormente constrita, manteve restrição RENAJUD incidente sobre o veículo e determinou, em caso de inadimplemento, pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite do débito alimentar. O agravante sustenta nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, sob alegação de ausência de individualização da restrição judicial supostamente vinculada a outro processo. Defende a necessidade de baixa da restrição RENAJUD, a observância do princípio da menor onerosidade da execução e a limitação das medidas coercitivas ao valor efetivamente devido. A decisão agravada manteve as medidas executivas ao fundamento de que a motocicleta estaria vinculada a outro processo judicial e de que a persistência do inadimplemento autoriza a adoção de medidas coercitivas voltadas à satisfação do crédito alimentar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da restrição RENAJUD e a determinação de bloqueio SISBAJUD, em execução de alimentos, violam os princípios da fundamentação das decisões judiciais e da menor onerosidade da execução; e (ii) saber se a persistência do inadimplemento alimentar autoriza a adoção e manutenção de medidas executivas coercitivas.

III. Razões de decidir

A execução de alimentos possui natureza especial e objetiva assegurar a efetividade de crédito indispensável à subsistência da alimentanda, em conformidade com a proteção prioritária prevista no art. 227 da CF/1988. O CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da obrigação, inclusive em prestações pecuniárias, nos termos dos arts. 139, IV, e 797. A persistência do inadimplemento alimentar legitima a adoção e manutenção de medidas executivas coercitivas, inclusive restrições patrimoniais e bloqueios financeiros, em observância ao princípio da efetividade da execução. O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC não possui caráter absoluto e não pode inviabilizar a satisfação do crédito alimentar. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão indica de forma suficiente as razões de manutenção da constrição judicial e registra a existência de vinculação do veículo a outro processo judicial.

A eventual flexibilização anterior das medidas executivas não gera direito adquirido do executado à definitiva desconstituição das constrições patrimoniais, especialmente diante da continuidade do débito alimentar. O bloqueio via SISBAJUD revela-se proporcional e adequado, desde que limitado ao valor atualizado do débito e observadas as hipóteses legais de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A persistência do inadimplemento em execução de alimentos autoriza a manutenção de restrições patrimoniais e a adoção de medidas executivas coercitivas voltadas à efetividade da tutela jurisdicional.

O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece quando comprometer a satisfação do crédito alimentar.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial apresenta motivação suficiente para justificar a manutenção das medidas constritivas
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Everaldo Ferreira de Jesus, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Ana Beatriz Bis Ferreira, indeferiu o pedido de liberação da motocicleta. Determinou, ainda, decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, proceda-se, desde logo, à pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, até o limite do débito atualizado.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida se encontra eivada de vício de fundamentação, porquanto teria mantido a restrição RENAJUD mediante fundamentação genérica e dissociada dos elementos concretos constantes dos autos. Sustenta que a magistrada singular afirmou, sem individualização adequada, que a motocicleta estaria vinculada a outro processo judicial, qual seja, o feito n.º 1000574-75.2022.8.11.0091, sem esclarecer qual restrição efetivamente permaneceria ativa, qual órgão jurisdicional a teria determinado, tampouco se houve a baixa da restrição originariamente lançada nestes autos. Aduz, nesse contexto, violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que houve confusão entre realidades processuais distintas, defendendo que eventual restrição oriunda de outro processo não impediria a baixa da constrição especificamente determinada no cumprimento de sentença objeto deste recurso, uma vez que as ordens registradas no sistema RENAJUD possuem autonomia e individualização próprias. Argumenta que o pedido formulado nos autos não objetivava interferir em outro feito judicial, mas apenas compelir o Juízo de origem a dar efetividade à decisão anteriormente proferida nos presentes autos, que teria liberado a penhora incidente sobre o veículo.

O agravante sustenta, também, que a utilização da natureza alimentar do crédito como fundamento autônomo para manutenção da restrição judicial seria juridicamente inadequada, sobretudo porque o próprio Juízo já teria reconhecido anteriormente a excessividade da constrição. Defende que a tutela executiva, ainda que relacionada a crédito alimentar, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução, nos termos do art. 805 do CPC, sendo vedada a perpetuação de medidas constritivas reputadas excessivas ou desnecessárias. Para corroborar sua tese, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da limitação dos atos executivos ao valor efetivamente devido.

Subsidiariamente, requer a delimitação expressa dos atos executivos coercitivos eventualmente autorizados, especialmente no tocante aos bloqueios via SISBAJUD, postulando que qualquer indisponibilidade financeira seja limitada ao valor atualizado do débito efetivamente reconhecido nos autos, com preservação das verbas impenhoráveis previstas no art. 833 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata baixa da restrição RENAJUD vinculada ao processo originário, bem como, no mérito, requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de subsistência da restrição incidente sobre a motocicleta de sua propriedade. Subsidiariamente, requer sejam delimitados os atos executivos coercitivos e os eventuais bloqueios financeiros ao montante efetivamente devido.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 366216362).

Comunicação entre instâncias

(id. 366627897)
.

A agravado apresentou contraminuta (id. 368155862).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ana Beatriz Bis Ferreira
ajuizou ação de cumprimento de sentença

contra
Everaldo Ferreira de Jesus
.

A Magistrada de origem
indeferiu o pedido de liberação da motocicleta. Determinou, ainda, decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, proceda-se, desde logo, à pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, até o limite do débito atualizado.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida se encontra eivada de vício de fundamentação, porquanto teria mantido a restrição RENAJUD mediante fundamentação genérica e dissociada dos elementos concretos constantes dos autos. Sustenta que a magistrada singular afirmou, sem individualização adequada, que a motocicleta estaria vinculada a outro processo judicial, qual seja, o feito n.º 1000574-75.2022.8.11.0091, sem esclarecer qual restrição efetivamente permaneceria ativa, qual órgão jurisdicional a teria determinado, tampouco se houve a baixa da restrição originariamente lançada nestes autos. Aduz, nesse contexto, violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que houve confusão entre realidades processuais distintas, defendendo que eventual restrição oriunda de outro processo não impediria a baixa da constrição especificamente determinada no cumprimento de sentença objeto deste recurso, uma vez que as ordens registradas no sistema RENAJUD possuem autonomia e individualização próprias. Argumenta que o pedido formulado nos autos não objetivava interferir em outro feito judicial, mas apenas compelir o Juízo de origem a dar efetividade à decisão anteriormente proferida nos presentes autos, que teria liberado a penhora incidente sobre o veículo.

O agravante sustenta, também, que a utilização da natureza alimentar do crédito como fundamento autônomo para manutenção da restrição judicial seria juridicamente inadequada, sobretudo porque o próprio Juízo já teria reconhecido anteriormente a excessividade da constrição. Defende que a tutela executiva, ainda que relacionada a crédito alimentar, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução, nos termos do art. 805 do CPC, sendo vedada a perpetuação de medidas constritivas reputadas excessivas ou desnecessárias. Para corroborar sua tese, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da limitação dos atos executivos ao valor efetivamente devido.

Subsidiariamente, requer a delimitação expressa dos atos executivos coercitivos eventualmente autorizados, especialmente no tocante aos bloqueios via SISBAJUD, postulando que qualquer indisponibilidade financeira seja limitada ao valor atualizado do débito efetivamente reconhecido nos autos, com preservação das verbas impenhoráveis previstas no art. 833 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata baixa da restrição RENAJUD vinculada ao processo originário, bem como, no mérito, requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de subsistência da restrição incidente sobre a motocicleta de sua propriedade. Subsidiariamente, requer sejam delimitados os atos executivos coercitivos e os eventuais bloqueios financeiros ao montante efetivamente devido.

Pois bem. A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo executado de vinculação do pagamento do débito alimentar à devolução de motocicleta anteriormente constrita, manteve a restrição judicial incidente sobre o referido bem e determinou, em caso de persistência do inadimplemento, a realização de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida seria contraditória e desprovida de fundamentação adequada, porquanto existiria pronunciamento judicial anterior reconhecendo excesso de execução e determinando a liberação da penhora incidente sobre a motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESDD, placa QBG2G18. Afirma, ainda, que a magistrada singular incorreu em equívoco ao afirmar que o veículo estaria vinculado a outro processo judicial, sem individualização concreta da suposta constrição, defendendo, por conseguinte, a necessidade de baixa da restrição RENAJUD e limitação das medidas executivas ao valor efetivamente devido.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia deve ser examinada à luz da especial natureza jurídica do crédito perseguido nos autos originários. Trata-se de execução de obrigação alimentar, verba que ostenta caráter eminentemente alimentar, indispensável à subsistência da alimentanda e revestida de máxima proteção constitucional.

A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece
: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação (...).”

A partir dessa diretriz constitucional, o sistema processual civil brasileiro estruturou mecanismos executivos mais rigorosos voltados à satisfação do crédito alimentar, justamente em razão da urgência e essencialidade da prestação.

Nessa perspectiva, o artigo 797 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:
“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente.”

Do mesmo modo, o artigo 139, inciso IV, do CPC confere ao magistrado amplos poderes executivos para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

No caso concreto, observa-se que a execução alimentar tramita há longo período sem satisfação integral do débito. As próprias contrarrazões revelam que a exequente, inclusive, concordou anteriormente com readequação dos cálculos apresentados pelo executado, objetivando viabilizar solução menos gravosa e mais célere da controvérsia. Ainda assim, transcorrido lapso temporal significativo, o executado permaneceu inadimplente.

Esse contexto processual evidencia resistência prolongada ao cumprimento espontâneo da obrigação alimentar, circunstância que legitima a adoção e manutenção de medidas executivas coercitivas voltadas à efetividade da execução.

Não prospera, nesse cenário, a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Referido princípio não possui caráter absoluto e não pode ser utilizado como instrumento de esvaziamento da efetividade da tutela executiva, especialmente em demandas alimentares.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em matéria de execução de alimentos, deve prevalecer a máxima efetividade da tutela jurisdicional, admitindo-se inclusive a adoção de medidas executivas atípicas e mais gravosas quando demonstrada resistência injustificada do devedor ao cumprimento da obrigação.

Também não merece acolhimento a tese de que a decisão agravada seria nula por deficiência de fundamentação.

Embora o agravante sustente ausência de individualização da constrição supostamente existente em outro processo, verifica-se que a magistrada singular apresentou motivação suficiente para justificar a manutenção das medidas executivas, consignando expressamente que o veículo se encontra vinculado ao processo nº 1000574-75.2022.8.11.0091, no qual há constrição judicial destinada à garantia de execução diversa e mais elevada.

Além disso, o Juízo de origem consignou adequadamente que eventual deliberação acerca da liberação do bem poderia implicar indevida interferência em outro processo judicial, circunstância que recomenda cautela e prudência jurisdicional.

De igual modo, não se verifica a alegada contradição insanável entre eventual decisão anterior de liberação de penhora e a manutenção posterior das medidas constritivas.

A execução possui natureza dinâmica e sujeita-se à permanente readequação pelo magistrado, especialmente quando persistente o inadimplemento do executado. A eventual flexibilização anterior das medidas executivas não gera direito subjetivo adquirido do devedor à definitiva desconstituição das constrições patrimoniais, sobretudo diante da continuidade do débito alimentar.

Importa registrar, ainda, que o próprio pedido formulado pelo agravante, no sentido de condicionar o pagamento do débito alimentar à devolução simultânea da motocicleta, revela manifesta incompatibilidade com a lógica da execução civil, na medida em que subordina o cumprimento da obrigação alimentar à prévia satisfação de interesse patrimonial do próprio executado.

Em verdade, o regular adimplemento da obrigação alimentar constitui dever jurídico prioritário e independente, não podendo ser condicionado à prévia revogação de medidas coercitivas legitimamente impostas pelo Juízo da execução.

No tocante ao bloqueio SISBAJUD determinado pela magistrada singular, também não identifico qualquer ilegalidade. A medida encontra expressa previsão legal e revela-se proporcional diante da persistente inadimplência do executado, estando limitada ao valor atualizado do débito alimentar.

Por fim, cumpre salientar que a decisão agravada se encontra em harmonia com os princípios da efetividade da execução, da proteção integral do alimentando e da dignidade da pessoa humana, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma nesta instância revisora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026